Tribunal: TCU
Processo: 019.285/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10758/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.285/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Antonio Nunes Viana (XXX.106.111-XX); Cleime Claudino Braga (XXX.387.621-XX); Elzeni da Silva Portela (XXX.086.373-XX); Helena Lopes da Silva (XXX.174.981-XX); Jose Milton Rosal de Avila (XXX.900.481-XX); Luiz Lesse Moura Santos (XXX.642.651-XX); Marlete de Fatima Lopes de Albuquerque (XXX.782.921-XX); Olinda Ketebe Waquim Carvalho (XXX.373.233-XX); Paccelli Jose Maracci Zahler (XXX.145.410-XX); Valdeci Cardoso de Melo (XXX.996.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.